Tribunal: TCU
Processo: 035.003/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5143/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, à exceção daquele de interesse da sra. Wally Horlle Meneghetti, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, bem como em fazer a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 035.003/2020-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Cleni Salbego Oliveira (XXX.224.890-XX); Cristiane Souza Camargo (XXX.656.220-XX); Glaci Schroeder (XXX.592.610-XX); Ires Sbruci de Souza (XXX.439.800-XX); Lelia Guerra Affonso da Costa (XXX.154.730-XX); Manoela Catarina Pinto Soares (XXX.443.160-XX); Maria Helena Klee Oehlschlaeger (XXX.705.680-XX); Maria Lurdes Dutra da Silva (XXX.382.200-XX); Riana Souza Camargo (XXX.648.070-XX); Rita Isabel Pinto Soares (XXX.669.120-XX); Rossana Pinto Soares (XXX.965.090-XX); Umbelina Caminha Rodrigues (XXX.913.760-XX); Wally Horlle Meneghetti (XXX.706.250-XX) 1.2. Órgão: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar à Sefip que, previamente à apreciação conclusiva do ato de interesse da sra. Wally Horlle Meneghetti, verifique a exação do adicional por tempo de serviço incluído nos proventos.